Tribunal: STF
Processo: AI 699196
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS 
   INFLACIONÁRIOS. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
   PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. TEMA CONSTITUCIONAL SEM REPERCUSSÃO GERAL (RE 
   584.608-RG, REL. MIN. ELLEN GRACIE). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.